Tribunal: TJSP
Processo: 1018030-42.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

RECURSO DOS AUTORES - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" EM RELAÇÃO A INDEVIDA RETENÇÃO/ABATIMENTO, POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA, DE VALORES RELATIVOS A "TAXA DE CORRETAGEM" – NULIDADE CONFIGURADA – R. SENTENÇA QUE

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

RECURSO DOS AUTORES - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" EM RELAÇÃO A INDEVIDA RETENÇÃO/ABATIMENTO, POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA, DE VALORES RELATIVOS A "TAXA DE CORRETAGEM" – NULIDADE CONFIGURADA – R. SENTENÇA QUE DECIDIU PEDIDO QUE SEQUER FOI DEDUZIDO PELA PROMITENTE VENDEDORA - R. SENTENÇA DECOTADA EM TAL TÓPICO, DE SORTE A AFASTAR A APRECIAÇÃO DE TAL ASPECTO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO NESSE TOCANTE.

PEDIDO DOS AUTORES DIRECIONADO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE "COMISSÃO DE CORRETAGEM" – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO PROMITENTE COMPRADOR OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM NOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADO O PREÇO TOTAL DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE, COM DESTAQUE PARA VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.599.511-SP (TEMA 938) – HIPÓTESE EM QUE O CONTRATO NÃO DEMONSTROU A COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, BEM COMO NÃO INFORMOU SEU VALOR – EXCLUSÃO DO VALOR – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

RECURSO DOS AUTORES - SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DOS CONTRATANTES, NO SENTIDO DE OPTAR DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM OPERAÇÃO NO MERCADO, DECIDINDO SOBRE QUAL PRESTARIA O SERVIÇO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA DEMANDADA - PRETENSÃO RECURSAL DA PROMITENTE VENDEDORA NO SENTIDO DE OBTER A RETENÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 25% DOS VALORES QUE FORAM DESPENDIDOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVO, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DEFINIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE, E QUE DEVE SER REDUZIDO PARA 20 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, E NÃO PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA RÉ.*